Tribunal: STJ
Processo: 5208111-36.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245149 - RS(2025/0455120-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VINICIUS CORREA TERRACIANO - RS095285
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no decisum embargado. Não constituem instrumento adequado
para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado
para formulação de pretensões de modificações do entendimento
e/ou
aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. Inexistência de omissão quanto ao RE n.
expressamente
603.616/RO,
mencionado e aplicado pelo acórdão embargado para reconhecer a
validade do ingresso domiciliar diante da existência de circunstâncias
indicativas de situação atual de flagrante delito.
3. O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo
colegiado não configura vício apto a justificar a oposição de embargos
declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ca211615-e965-4e7f-a39f-84b7e38c8c76

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ca211615-e965-4e7f-a39f-84b7e38c8c76

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245149 - RS(2025/0455120-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VINICIUS CORREA TERRACIANO - RS095285
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no decisum embargado. Não constituem instrumento adequado
para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado
para formulação de pretensões de modificações do entendimento
e/ou
aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. Inexistência de omissão quanto ao RE n.
expressamente
603.616/RO,
mencionado e aplicado pelo acórdão embargado para reconhecer a
validade do ingresso domiciliar diante da existência de circunstâncias
indicativas de situação atual de flagrante delito.
3. O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo
colegiado não configura vício apto a justificar a oposição de embargos
declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LEONARDO DA SILVA
NUNES apontando omissão no acórdão e-STJ fls.
em que neguei provimento
699/708,
ao agravo em acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE DA MEDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
§
LEI N. 11.343/2006.
ART. 33,
Documento eletrônico VDA55905247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 2062ca93-23a2-42c8-8d29-024486c0f228

4o, DA
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
LEI N. 11.343/2006.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DA
NATUREZA E
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE
. AGRAVO
BIS IN IDEM
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
603.616/RO,
sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas,
que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da
residência.
2. No caso, a atuação policial não decorreu de mera suspeita abstrata, mas
de notícia de tráfico e posse de armas corroborada por elemento objetivo e
verificável antes do ingresso no imóvel, consistente na visualização de um
dos suspeitos portando ostensivamente arma de fogo em via pública.
3. Foram apreendidas substâncias de naturezas diversas, em quantidade
expressiva, já fracionadas para comercialização, além de balança de
precisão e material para embalagem, circunstâncias que evidenciam
finalidade de tráfico e afastam a figura do usuário. Nesse caso, não cabe a
desclassificação para a conduta prevista no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
4. A incidência da causa especial de diminuição de pena exige, além da
primariedade e bons antecedentes, que o agente não se dedique a
atividades criminosas nem integre organização criminosa. A expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes constitui elemento idôneo para
demonstrar dedicação à atividade criminosa e afastar o benefício do tráfico
privilegiado.
5. A natureza e quantidade de drogas apreendidas possuem preponderância
na fixação da pena, nos termos do
da
sendo
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
legítima sua utilização na primeira fase da dosimetria, desde que não haja
duplicidade de valoração. Inexistindo confissão judicial ou extrajudicial
utilizada para fundamentar a condenação, não se aplica a atenuante prevista
no
III,
, do Código Penal, tampouco a Súmula n. 545 do STJ.
art. 65,
d
6. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a parte embargante sustenta que o acórdão apreciou a
controvérsia sobre a legalidade do ingresso domiciliar apenas sob a ótica
infraconstitucional, com base nos arts. 240, § 2o, 244 e 157 do Código de Processo
Penal, deixando de examinar a tese constitucional deduzida pela defesa: violação aos
arts. 5o, XI, e 5o, LVI, da Constituição Federal.
Alega que, embora o acórdão mencione precedente do Supremo Tribunal
Federal, no RE n. 603.616, não houve enfrentamento adequado do parâmetro
constitucional nele estabelecido.
Por fim, afirma que a controvérsia não envolve reavaliação de provas, mas a
verificação da compatibilidade da atuação estatal com os parâmetros constitucionais
fixados pelo STF, tratando-se, portanto, de questão de direito, passível de controle
Documento eletrônico VDA55905247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 2062ca93-23a2-42c8-8d29-024486c0f228

pelas instâncias superiores, sem implicar revolvimento fático-probatório (e-STJ fls.
).
715/718
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, pressupõem a existência de vícios na decisão judicial, consistentes em
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, considerados de forma isolada ou
cumulativa.
Tal compreensão é reiteradamente afirmada pela jurisprudência desta Corte
Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.
Conforme se observa, a defesa interpôs recurso especial com fundamento
no
alínea “a”, da Constituição Federal, segundo o qual é cabível o
art. 105, inciso III,
recurso especial quando o acórdão recorrido contrariar
ou
tratado
lei federal (e-STJ
fls.
).
528/583
No caso, a alegada violação aos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal,
traduz matéria de natureza eminentemente constitucional, cujo exame extrapola os
limites de cognição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55905247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 2062ca93-23a2-42c8-8d29-024486c0f228

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a interposição de recurso especial não é cabível quando a suposta violação recai sobre
dispositivo constitucional ou sobre ato normativo que não se enquadre no conceito de
lei federal, nos termos do
III, “a”, da Constituição Federal. Nesse sentido:
art. 105,
A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
(
art. 105,
CF/88
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.201.665/DF,
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
afirmado que o recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado à análise de eventual ofensa a dispositivos
constitucionais ou a razões recursais baseadas em fundamentos eminentemente
constitucionais, uma vez que a interpretação direta da Constituição insere-se na
competência exclusiva do STF, conforme AgInt no
relatora
REsp n. 1.984.872/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
22/6/2023.
Assim, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as
questões relevantes para o julgamento da causa, limitando-se, como lhe competia, à
análise da controvérsia sob o prisma infraconstitucional, não havendo vício de
omissão, mas mera irresignação da parte com a conclusão adotada.
A propósito, o acórdão embargado é claro ao mencionar o RE n. 603.616/RO
e ao aplicá-lo ao caso concreto, reconhecendo a validade do ingresso domiciliar diante
da existência de circunstâncias indicativas de situação atual de flagrante delito (e-STJ
fls.
).
701/703
No ponto, a alegação defensiva revela mero inconformismo com a
conclusão adotada pelo colegiado. O simples descontentamento com o resultado do
julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tampouco
autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reapreciação da
matéria.
Por fim, a argumentação defensiva relativa à reavaliação do conjunto fático-
probatório revela-se absolutamente genérica.
A defesa limita-se a afirmar, de forma abstrata, que a questão seria
exclusivamente de direito, sem indicar, de maneira concreta e específica, qual trecho
do acórdão embargado padeceria de omissão, contradição ou obscuridade quanto a
esse aspecto.
Nesse contexto, se aplicado com maior rigor o regime processual próprio
dos embargos declaratórios, a insurgência sequer deveria ser conhecida, justamente
Documento eletrônico VDA55905247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 2062ca93-23a2-42c8-8d29-024486c0f228

porque a parte não aponta, de forma precisa e individualizada, qual vício efetivamente
comprometeria a decisão embargada.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É com voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 2062ca93-23a2-42c8-8d29-024486c0f228

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0455120-6
REsp 2.245.149 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 52081113620238210001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VINICIUS CORREA TERRACIANO - RS095285
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MATHEUS DOS SANTOS PARANHOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VINICIUS CORREA TERRACIANO - RS095285
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485281056458311@
2025/0455120-6 - REsp 2245149 Petição : 2026/0031406-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:15
Código de Controle do Documento: BD118DC3-03D5-4F7D-962C-365AE37B3580